Tribunal: TJMT
Processo: 1023866-03.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023866-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), CECI - CENTRO ESPECIALIZADO EM CANCER INFANTO-JUVENIL LTDA - CNPJ: 06.111.913/0001-61 (AGRAVADO), VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (AGRAVANTE), NEYLA AIRES NEGRY - CPF: 496.414.331-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE CRÉDITOS RECEBIDOS POR INSTITUIÇÃO PRIVADA PARA APLICAÇÃO EM SAÚDE. APLICAÇÃO DO ART. 833, IX, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DOS RECURSOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento da empresa agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos créditos que tem a receber da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso. O agravante alega que não houve comprovação da
a natureza, procedência e afetação dos créditos
a serviços de saúde pública e defende a possibilidade de penhora parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os créditos recebidos por instituição privada, decorrentes de contrato com o Poder Público para prestação de serviços de saúde no âmbito do SUS, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IX, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação juntada aos autos demonstra a natureza pública dos valores, sua origem estatal e a vinculação à prestação de serviços de saúde oncológica pediátrica.

4. A vinculação dos recursos é confirmada por notas fiscais, termos de ajuste e comprovação dos serviços prestados, evidenciando sua destinação específica.
5. A afetação dos valores decorre da natureza do contrato administrativo, não sendo afastada pela ausência de plano de trabalho ou pela finalidade lucrativa da instituição.

7. A jurisprudência do STJ reconhece a impenhorabilidade absoluta dos valores recebidos para aplicação compulsória em saúde.

8. A penhora, ainda que parcial, comprometeria a continuidade da prestação do serviço essencial de saúde, violando o direito constitucional à saúde e o princípio da continuidade do serviço público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Negado provimento ao Agravo Interno.

Tese de julgamento:
“1. Os créditos recebidos por instituição privada, decorrentes de contrato com o Poder Público para prestação de serviços de saúde no âmbito do SUS, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IX, do CPC. 2. A impenhorabilidade se mantém ainda que os recursos sejam repassados mediante contraprestação contratual e mesmo na ausência de plano de trabalho específico, desde que comprovada a vinculação à atividade de saúde pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp n. 1.934.976/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 20/10/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo Interno interposto por VICTOR OLIVEIRA DE LIMA contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento da empresa CECI - CENTRO ESP. EM CANCER INFANTO-JUVENIL LTDA, reconhecendo a impenhorabilidade dos créditos que a agravada tem a receber da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso.

O agravante sustenta, em síntese, que: (i) não estão preenchidos os requisitos do art. 833, IX, do CPC, pois não restou comprovado que os recursos têm aplicação compulsória em saúde; (ii) trata-se de remuneração pelo cumprimento de contrato administrativo, e não de dotação orçamentária específica; (iii) os recursos se incorporam ao patrimônio da empresa e são utilizados para custeio operacional e distribuição de lucros; (iv) a penhora limitada a 30% não afetaria a continuidade das atividades da empresa.

Em contraminuta, a agravada defende a manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do recurso.

Após detida análise, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Cinge-se a controvérsia à aplicabilidade do art. 833, IX, do CPC, em relação aos créditos que a agravada tem a receber, oriundos de serviços prestados à Secretaria de Saúde do Estado.

Diferentemente do que alega o agravante, a documentação acostada aos autos comprova de maneira inequívoca a natureza, procedência e afetação dos créditos em questão. O termo de ajuste de contas pelo Hospital Estadual Santa Casa (ID 235462662), a nota fiscal de serviços prestados (ID 235461653) e a comprovação dos procedimentos realizados (ID 235462664) constituem prova robusta da origem pública dos recursos e sua vinculação direta à prestação de serviços oncológicos pediátricos no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Esta documentação evidencia não apenas a procedência estatal dos recursos – que é óbvia, pois pretendida penhora de créditos diretamente na fonte pagadora (Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso) –, mas também sua afetação específica ao atendimento oncológico de crianças e adolescentes pelo SUS. A natureza dos recursos está claramente demonstrada pelos documentos fiscais que identificam os serviços prestados e sua relação direta com o contrato administrativo.

O argumento do agravante de que não houve comprovação da destinação compulsória dos recursos não se sustenta, pois a afetação destes valores à prestação de serviços de saúde decorre da própria natureza do contrato administrativo firmado com o Poder Público, que necessariamente vinculam a aplicação dos recursos recebidos ao atendimento oncológico infantojuvenil.

Quanto à alegação de que os recursos seriam destinados a outras finalidades (
pagamento das rescisões dos contratos de trabalho e os serviços advocatícios atrelados às reclamações trabalhistas e aos processos cíveis, aos investimentos financeiros e a distribuição de lucros
), cabe destacar que a natureza da atividade desenvolvida pela agravada pressupõe necessariamente que os valores recebidos sejam aplicados na manutenção da estrutura necessária para a prestação do serviço de saúde. O pagamento de profissionais, aquisição de medicamentos, manutenção de equipamentos e toda a infraestrutura necessária para o atendimento oncológico pediátrico integram o conceito de "aplicação em saúde" previsto no dispositivo legal.

A mera previsão estatutária de finalidade lucrativa, sem a demonstração concreta de desvio de finalidade dos recursos, não é suficiente para afastar a proteção legal ou descaracterizar a sua vinculação à prestação de serviços de saúde.

Assim, a ausência de apresentação de plano de trabalho específico, mencionada pelo agravante, não afasta esta vinculação, que decorre do próprio objeto contratual e da regulamentação do SUS.

O STJ reconhece a impenhorabilidade de valores destinados a serviços essenciais, independentemente de serem repassados como contraprestação. A impenhorabilidade do art. 833, IX do CPC é absoluta, não comportando modulação, mesmo que parcial, conforme precedente citado na decisão agravada (REsp n. 1.934.976/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 20/10/2023).

Admitir a penhora, ainda que parcial, comprometeria o tratamento oncológico de dezenas de pacientes atendidos exclusivamente pelo SUS através da instituição privada agravada, violando o princípio da continuidade do serviço público e o direito constitucional à saúde.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025